Tribunal: STF
Processo: ARE 960421
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba assim ementado (fls. 3-4, Doc. 11):



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE QUANDO NÃO SE TRATAR DE PEDIDO, MAS DE CAUSA DE PEDIR. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS SECRETÁRIOS DA RECEITA E DE RECURSOS HÍDRICOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DO PROJETO EMPREENDER. INCONSTITUCIONALIDADE JÁ DECLARADA PELO TJPB SOBRE LEIS ANTERIORES. REEDIÇÃO DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 



    - A jurisprudência é copiosa acerca da possibilidade de se discutir, em sede de mandado de segurança, e diante de um caso concreto, a constitucionalidade de uma norma que acarrete prejuízos ao patrimônio jurídico do impetrante, desde que a análise da constitucionalidade se dê como causa de pedir, e não pedido principal.



    - Os artigos 3º e 5º da Lei 7.947/2006, que foram declarados inconstitucionais por esta Egrégia Corte de Justiça, permanecem em sua essência, qual seja, de servir de exação inconstitucional para o custeio do programa de incentivo ao empreendedorismo do Estado da Paraíba, sem qualquer contraprestação ou sem a efetiva realização do poder de polícia, estando reeditados no art. 70 da Lei Estadual no 10.128/2013, resultado da conversão em Lei da Medida Provisória n° 207/2013.



    - Desta forma, não podem se encaixar na definição jurídica de taxa prevista no art. 145, II, da CF e no art. 77 do CTN.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 17).



    No RE (Doc. 23), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DA PARAÍBA alega, inicialmente, violação aos arts. 93, IX; e 97 da CF/1988; e à SV 10, ao fundamento de que “uma câmara simples julgou pela inconstitucionalidade de uma norma jurídica, no caso a lei estadual 10.128/2013, sem remeter a questão ao pleno ou órgão especial” (fl. 6, Doc. 23)



    Aponta, ainda, violação ao art. 145, II, da CF/1988, aduzindo que “a decisão recorrida concluiu que a taxa em apreço, Taxa de Administração de Contratos seria inconstitucional por ser uma repetição da Taxa de Processamento de Despesa Pública, já declarada inconstitucional” (fl. 7, Doc. 23). No entanto “não há que se falar em inconstitucionalidade da taxa em questão, haja vista que a mesma se refere ao exercício do poder de polícia, no caso a fiscalização dos contratos administrativos, e não à prestação de serviços públicos” (fl. 8, Doc. 23).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que “por não se observar a alegação de ofensa direta aos dispositivos constitucionais, considerando a existência de alusões genéricas às normas constitucionais, que, se violadas, seriam tão somente de modo reflexo” (fl. 2, Doc. 26).



    No Agravo (Doc. 29), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta a dispositivos constitucionais.



    O saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, então relator, determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que apreciasse o Recurso Especial interposto simultaneamente (Doc. 2).



    É o relatório. Decido.



     



    No julgamento do REsp 1.634.535/PB, transitado em julgado em 27/10/2023 (Doc. 93), o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA conheceu parcialmente o recurso e, na parte conhecida, deu-lhe “provimento para denegar a segurança pleiteada” (Doc. 52, fl. 8). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente